Tribunal: TJSP
Processo: 1015821-18.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Respeitável sentença de procedência.
Inconformismo da ré que busca a improcedência ou redução da indenização por danos morais.
Inadimplemento contratual da operadora. Fidelização há de ser observada enquanto regular e adequada a prestação de serviços

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Respeitável sentença de procedência.
Inconformismo da ré que busca a improcedência ou redução da indenização por danos morais.
Inadimplemento contratual da operadora. Fidelização há de ser observada enquanto regular e adequada a prestação de serviços contratados.
Inexigibilidade da multa rescisória evidenciada. Rescisão contratual decorrente de culpa da operadora/requerida, circunstância que afasta a incidência da multa.
Dano moral não caracterizado. Aplicabilidade do entendimento sedimentado pela Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Acolhimento.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.